Tribunal: TJSP
Processo: 1011880-84.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011880-84.2019.8.26.0590/50000 SÃO VICENTE 1/5
Registro: 2020.0000987741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011880-84.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que
é embargante BANCO BMG S/A, é embargado JOSÉ LUIZ LAURINDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011880-84.2019.8.26.0590/50000 SÃO VICENTE 2/5
Voto: 45974
Embargos de Declaração Cível No: 1011880-84.2019.8.26.0590/50000
Comarca: São Vicente
Embargante: Banco Bmg S/A
Embargado: José Luiz Laurindo dos Santos
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de
mérito. Ausência de vícios. Efeitos infringentes.
Somente é admitida a revisão do mérito se
decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade. Desnecessidade de
menção a dispositivos legais tidos por violados.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Banco BMG S/A opôs embargos de declaração contra o v.
Acórdão de fls. 247/257, alegando a existência de omissão e requerendo a
revisão do mérito.
É o relatório.
A embargante busca a reforma o v. Acórdão de fls. 247/257,
que deu parcial provimento ao recurso da embargante e negou provimento ao
apelo do autor.
Para tanto, aduz a existência de omissão no tocante às taxas
de juros a serem observadas na revisão do contrato e contradição relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011880-84.2019.8.26.0590/50000 SÃO VICENTE 3/5
forma de arbitramento dos honorários advocatícios.
Os embargos não prosperam. Explica-se.
Verifica-se que os presentes embargos representam mero
inconformismo da parte, que, na realidade, tece argumentos visando a uma nova
apreciação do mérito, o que é incabível.
Os vícios apontados pela embargante não estão presentes na
decisão embargada, que restou devidamente fundamentada e está amparada no
conjunto probatório dos autos.
No caso, verificou-se, em consulta ao sítio eletrônico do
Banco Central, que na mesma época, em dezembro de 2017, “a taxa média de
mercado para operações de crédito pessoal para pessoas físicas foi de 6,39 ao mês e 110,80%
ao ano [fls. 169].”
Assim, “considerando que o instrumento previu taxa anual mais de 10
vezes superior à taxa média do mercado, é nítido que a taxa de juros remuneratórios cobrada
pela ré é abusiva.”
A esse respeito, foi mantida a r.sentença de Primeiro grau, que
acolheu o pedido de aplicação das referidas taxas médias de 6,39% ao mês e
110,80% ao contrato objeto dos autos.
A respeito do arbitramento dos honorários advocatícios,
ressalta-se que não se trata de hipótese de majoração dos honorários, nos
termos do artigo 85, parágrafo 2, mas de fixação da sucumbência recíproca, em
razão do acolhimento do recurso do banco. Ademais, visto que no caso não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011880-84.2019.8.26.0590/50000 SÃO VICENTE 4/5
condenação líquida e por ora figura-se impossível mensurar o benefício
econômico auferido pela parte, plenamente viável a utilização do parâmetro do
valor atualizado da causa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça sobre o tema [REsp n. 1.746.072/PR, j. 13.02.2019].
Reitera-se o que ficou consignado no v. Acórdão:
“Com o acolhimento parcial do recurso do banco, há de se reconhecer a
parcial procedência da demanda. Assim, arcarão as partes igualmente com as despesas do
processo, bem como pelos honorários advocatícios, fixados 20% do valor atualizado da causa,
vedada a compensação, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo
Civil.”
Assim, não se verifica a presença de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
Ora, os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no caso
em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011880-84.2019.8.26.0590/50000 SÃO VICENTE 5/5
DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, é desnecessária a
referência explícita a artigo de lei, ainda mais diante da ausência de omissão,
obscuridade ou contradição.
Nesse sentido:
[a] STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no.
1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10; [b] STJ,
EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10; [c]
STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10,
Dje. 30.04.10.
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente com
propósito de revisão de questão decidida e que não contem vício algum a ser
reparado. Sendo assim, se mostram incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Virgilio de oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica